Tribunal: TJMT
Processo: 1010324-44.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010324-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (AGRAVANTE), C. E. D. S. B. - CPF: 105.573.111-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO BERNARDO DA SILVA - CPF: 828.971.071-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES GENÉTICOS (CNVS E DNA MITOCONDRIAL). TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793/STF. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO PRIMÁRIA AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nova Lacerda, solidariamente, a realização de exames genéticos CNVs (Copy Number Variations) e análise de DNA mitocondrial em favor de menor,
para investigação diagnóstica de possível Síndrome de Noonan.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos, nos termos da CF, art. 23, II, e art. 196.
4. O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou entendimento de que, embora solidária a responsabilidade, é legítimo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.
5. Os exames genéticos postulados (CNVs e DNA mitocondrial) caracterizam-se como procedimentos de alta complexidade, inseridos no âmbito da atenção especializada, cuja execução compete prioritariamente ao ente estadual.
6. O direcionamento da obrigação ao Estado não exclui o Município do polo passivo, mantendo-se sua responsabilidade subsidiária em caso de inércia ou insuficiência da atuação estadual.
7. Questões relativas ao ressarcimento entre entes federativos não podem obstar a efetivação do direito fundamental à saúde, devendo ser resolvidas em via própria.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo lícito ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. Tratando-se de procedimento de alta complexidade, a execução deve ser atribuída prioritariamente ao Estado, mantida a responsabilidade subsidiária do Município.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJ/MT, AI 1000582-72.2025.8.11.0018, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000407-57.2026.8.11.0046, movida por C. E. D. S. B. representado por seu genitor, em face do agravante e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que os requeridos, de forma solidária, adotem imediatamente as providências necessárias para garantir à parte autora, menor impúbere, a realização dos exames genéticos CNVs (Copy Number Variations) e análise de DNA mitocondrial, indicados para investigação diagnóstica de possível Síndrome de Noonan.

Aduz o agravante que, embora o direito à saúde seja relevante, a decisão agravada merece reforma por não observar adequadamente a repartição administrativa de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), impondo ao Município encargos que extrapolam sua esfera de atuação institucional, voltada prioritariamente à atenção básica.

Assevera que os exames pleiteados consistem em procedimentos diagnósticos de alta complexidade e especialização, cuja coordenação, regulação e execução competem administrativamente ao ente estadual, não se inserindo no rol de atribuições da atenção básica municipal, conforme a organização hierarquizada e regionalizada do SUS.

Sustenta que, em consonância com o Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação ao ente administrativamente responsável, evitando-se a imposição de ônus incompatíveis com a estrutura organizacional do Município.

Argumenta que a manutenção da decisão recorrida acarreta risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de adoção de medidas coercitivas, como bloqueio de verbas públicas ou fixação de astreintes, capazes de comprometer o planejamento orçamentário municipal e a gestão dos recursos destinados às políticas públicas locais.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao Município agravante. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação imposta ao Município de Nova Lacerda e direcionando o cumprimento da medida exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Deferida a tutela de urgência recursal,
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que, embora o direito à saúde implique responsabilidade solidária entre os entes federados, conforme fixado pelo STF no Tema 793, tal solidariedade não autoriza a exclusão do Município do polo passivo, mas apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS. Aduz que, no caso específico do Estado de Mato Grosso, os municípios adotam o modelo de gestão plena, assumindo a execução dos serviços de saúde, o que reforça sua responsabilidade, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

O agravado C. E. D. S. B. apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento do recurso, direcionando-se o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por
C. E. D. S. B. representado por seu genitor
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA,
objetivando a realização dos exames genéticos CNVs (Copy Number Variations) e DNA mitocondrial, indicados para investigação diagnóstica de possível Síndrome de Noonan.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de origem deferiu a medida e determinou que ambos os entes públicos, de forma solidária, providenciassem o referido exame médico.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Mérito

De início, cumpre observar que a controvérsia recursal não diz respeito propriamente à existência do direito material à saúde do infante, nem à necessidade do atendimento pleiteado, mas sim ao direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes públicos demandados, à luz do art. 300 do CPC e da orientação firmada no Tema 793 do STF.

Neste contexto, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a solidariedade constitucional no dever de assegurar o direito à saúde não impede que a execução da obrigação seja distribuída conforme os critérios de descentralização e hierarquização que estruturam o SUS.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, é legítimo que o Poder Judiciário determine, no caso concreto, que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre um deles, sem exclusão dos demais do polo passivo e sem afastamento da responsabilidade comum.

Na hipótese dos autos, a realização dos exames genéticos CNVs (Copy Number Variations) e a análise de DNA mitocondrial se inserem no campo da atenção especializada, classificando-se como procedimento de alta complexidade. Tal circunstância recomenda, em sede de cognição sumária, que o cumprimento da ordem judicial seja direcionado prioritariamente ao ente estadual, sem prejuízo da permanência do Município no polo passivo e da manutenção de sua responsabilidade subsidiária.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2.
O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS
.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual. [...]
”

(TJMT - N.U 1000582-72.2025.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026)

Diante disso, a decisão agravada comporta parcial reforma, a fim de se atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela disponibilização do exame genético e análise de DNA mitocondrial, permanecendo o Município de Nova Lacerda com responsabilidade subsidiária, para atuação em caso de descumprimento, inércia ou insuficiência da atuação estadual.

Por fim, eventuais controvérsias relacionadas ao custeio entre os entes federativos deverão ser resolvidas na via administrativa ou mediante ação própria de ressarcimento, não podendo ser opostas ao jurisdicionado como obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para reformar em parte a decisão recorrida, a fim de atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela realização dos exames genéticos CNVs (Copy Number Variations) e a análise de DNA mitocondrial, mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Nova Lacerda em caso de inércia, insuficiência ou descumprimento do ente estadual. Fica, ainda, estabelecido que eventual medida de constrição patrimonial voltada ao cumprimento da ordem recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, preservados, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026